Tribunal: CARF
Processo: 19740.000023/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000023/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.976 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FC FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento da contribuição para a Cofins, quando
não há recolhimento, é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. COFINS.
Quando os elementos ensejadores da autuação são oriundos de informações
prestadas pela recorrente, cabe a esta, de modo a afastar a apuração assim
realizada, trazer ao julgamento documentação comprobatória inequívoca dos
fatos que alega.
FACTORING. NÃO EQUIPARAÇÃO AO TRATAMENTO DE RECEITAS
FINANCEIRAS.
As diferenças entre o valor de aquisição e o valor face do título ou direito
creditório adquirido por empresas de fomento comercial (factoring), por não se
equipararem ao tratamento atribuído às receitas financeiras, são tributáveis na
forma da legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000023/2009-25
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte em
epígrafe, em 21/01/2009, relativo a falta de recolhimento da Cofins (fls. 99/107),
referente ao período de apuração de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, consignando o
valor de R$ 84.690,35, a título de principal, R$ 63.517,69, a título de multa e R$
40.614,43 a título de juros de mora calculados até 30/12/2008, perfazendo um total de
R$ 188.822,47.
O Enquadramento Legal encontra-se na fl. 104.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 93/98) foi consignado o seguinte:
“...1. A FC Fomento Mercantil Ltda tem como objeto efetuar negócios de
fomento mercantil (factoring) que consistem: na prestação de serviços, em
caráter contínuo, de alavancagem mercadológica ou de acompanhamento das
contas a receber e a pagar ou de seleção e avaliação dos sacados-devedores ou
dos fornecedores das empresas-clientes contratantes; conjugadamente, na
compra, à vista, total ou parcial, de direitos resultantes de vendas mercantis
e/ou de prestação de serviços realizadas a prazo por suas empresas-clientes; e
na realização de negócios de factoring no comércio internacional de exportação
e importação (cláusula III do Contrato Social de fls. 109 a ,102).
O presente trabalho origina-se do RPF de Revisão Interna no 07.1.66.00-2008-
00162-5. Verificação eletrônica dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB acusou possíveis inconsistências entre a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon do contribuinte em epígrafe,
relativas aos anos-base de 2004 e 2005, respectivamente. As divergências
ocorreram entre as informações de Cofins prestadas na DIPJ e Dacon e os
valores declarados nas DCTF do período.
No decorrer dos trabalhos, constatamos os fatos adiante descritos, que
configuram infração à legislação tributária que rege a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, referente ao período de janeiro
de 2004 a dezembro de 2005.
As Contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, além das duas regras gerais de
apuração (incidência não-cumulativa e incidência cumulativa), possuem ainda
diversos regimes especiais de apuração. O diploma legal da Cofins é a Lei n°
10.833, de 29/12/2003 e a IN SRF n° 404, de 12/03/2004.
A seguir citamos o primeiro parágrafo da Lei n° 10.833/2003, que diz:
"Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa
jurídica,
independentemente
de
sua
denominação
ou
classificação contábil. (...)”
O regime de incidência não-cumulativa da Cofins foi instituído em fevereiro de
2004. Este regime permite o desconto de créditos apurados com base em custos,
despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, a alíquota da Cofins é de
7,6%.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

A base de cálculo da Cofins, com a incidência não-cumulativa, é o valor do
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (Lei
n° 10.833, de 2003, art. 1o, §§ 1°e 2°).
As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro real
estão sujeitas à incidência não-cumulativa, exceto: as instituições financeiras, as
cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a
securitização de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos de
assistência à saúde, as empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transporte de valores de que trata a Lei n° 7.102, de 1983, e as
sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de produção
agropecuária e as sociedades cooperativas de consumo).
As pessoas jurídicas submetidas à incidência não-cumulativa integram a essa
incidência as receitas obtidas nas vendas de bens submetidos a alíquotas
diferenciadas, excetuadas as receitas de venda de álcool para fins carburantes,
que permanecem excluídas da incidência não-cumulativa.
Existem também os chamados regimes especiais, cuja característica comum é
alguma diferenciação em relação à apuração da base de cálculo e/ou alíquota.
A maioria dos regimes especiais se refere a incidência especial em relação ao
tipo de receita e não a pessoas jurídicas, devendo a pessoa jurídica calcular
ainda a Cofins no regime de incidência não-cumulativa ou cumulativa, conforme
o caso, sobre as demais receitas.
De modo geral, os regimes especiais podem ser subdivididos em: a) base de
cálculo e alíquotas diferenciadas e b) base de cálculo diferenciada.
Dentro do regime especial com base de cálculo diferenciada, encontramos as
empresas de fomento comercial (factoring). As factoring, estão obrigadas ao
lucro real (Lei n° 9.718, art. 14, inciso VI) e, portanto, estão sujeitas à não-
cumulatividade, devendo apurar a Contribuição para a Cofins com a aplicação
da alíquota de 7,6%. Na aquisição com deságio de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, por
empresas de fomento comercial (factoring), considera-se receita bruta o valor
da diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito
creditório adquirido (IN SRF n° 247, de 2002, art. 10, § 3°).
Excepcionalmente, e somente quando configuradas as hipóteses de arbitramento
do lucro, estas empresas sujeitam-se à cumulatividade, devendo apurar a
Contribuição para o PIS/Pasep com a aplicação da alíquota de 0,65% e a
Cofins com a aplicação da alíquota de 3%.
Por último, cabe salientar que apuração e o pagamento da Cofins serão
efetuados mensalmente, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica. O pagamento deverá ser efetuado até o ultimo dia útil do 2°
(segundo) decêndio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores e
será efetuado sob o código de receita 5856.
Como vimos, a Cofins apurada pelo regime de incidência não-cumulativa foi
instituída em fevereiro de 2004. Assim, no caso do período de apuração
referente a janeiro de 2004, a base de cálculo da empresa estava definida pela
Lei 9.718/98. No citado diploma legal cumpre destacar os arts. 2°, 3° e 8°,
abaixo transcritos, com redações alteradas pelas Medidas Provisórias 1.991-
14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições, relevantes para o
procedimento em tela:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

"Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COF1NS, devidas
pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base
no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a
que se refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I - (..)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido
e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
III - (..)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
§ 3o (..)
§ 4° Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada
pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença
positiva entre o preço de venda e o preço de compra da moeda
estrangeira.
(..)
Art. 8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS. A
Instrução Normativa SRF 247, de 21 de novembro de 2002, tratou de
detalhar, em seus Anexos, os valores a serem considerados na apuração
das bases de calculo de COFINS, identificando as rubricas contábeis
relativas às receitas incluídas na base e as exclusões e deduções
admitidas.
Cabe ainda destacar o art. 44 da Lei n° 9.430/96 (com redação dada pela Lei
11.488/07):
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Face às inconsistências relatadas no item 1 deste Termo, o contribuinte foi
intimado a prestar os devidos esclarecimentos. Para tanto foi lavrado Termo de
Intimação (fls. 02 e 03 ) recebido pelo contribuinte em 10/11/2008, conforme
Aviso de Recebimento - AR (fl.138 ).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

A empresa solicitou prorrogação de prazo em 12/11/2008. Em, 03/12/2008 nova
dilatação de prazo foi solicitada. Em ambos os casos, foram concedidos prazo
de vinte dias.
No dia 05/01/2009, a empresa foi re-intimada (fls. 09 e 05). Pediu nova
prorrogação de prazo em 13/01/2009. Foi novamente concedida prorrogação,
porém desta vez, de cinco dias.
Transcorrido o prazo, a empresa não se manifestou. Dessa forma, está sendo
lavrado o presente auto de infração com os dados constantes nos sistemas da
RFB.
A entidade transmitiu as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais — DCTF, antes do início do presente procedimento de Revisão (fls.
117 a 119 ). Em 2004 o contribuinte fez retificação no segundo, terceiro e quarto
trimestre. Não houve alteração dos montantes declarados entre as DCTF
originais e retificadoras. No ano de 2005 não foram transmitidas DCTF
Retificadoras.
A empresa apresentou DIPJ retificadora em 04/01/2007, que está juntada as fls.
09 a 78. As informações constantes da Ficha 24 - Apuração dos Créditos da
Cofins - Regime Não-Cumulativo nada mudaram entre a DIPJ Original e a
Retificadora. Mas, os dados da Ficha 25 - Cálculo da Cofins - Regime Não-
Cumulativo - Incidência total ou Parcial, sofreram pequenas variações nos
meses de fevereiro, março e julho.
Os valores de Cofins foram informados, em 2005, através do envio dos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon (ver fls. 79 a
90).
Cabe ressaltar que, além dos pagamentos de Cofins (os quais foram feitos nos
Códigos de Arrecadação 2172 e 5856) foram encontrados depósitos judiciais via
Darf (CA 7498), conforme se observa nas telas de fls 120 a 124. Tais depósitos
são indevidos uma vez que não existem valores de Cofins, do período sob
análise, que estejam com a exigibilidade suspensa. Pode-se verificar que nos
depósitos consta a ação n° 2000.51.01.003845-9, da 23a Vara Federal do Rio de
Janeiro (acompanhado pelo Paj 10768.017327/00-67). A referida lide - como se
pode observar na cópia da petição incial (fls. 125 a 137) - visava ver
reconhecida a não-incidência da Cofins sobre a receita derivada do deságio na
aquisição de direitos creditórios, sob a alegação de que a referida operação, por
não caracterizar prestação de serviço, não configuraria o fato gerador da
contribuição, conforme Lei Complementar 70/91, art. 2°, que determinava:
“Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.”
Contudo, a alegação de direito em que se funda a lide perde o objeto, visto que,
com o advento da Lei 9.718/98 a contribuição para a Cofins passa a ser
calculada com base na receita bruta, conforme disposto no já transcrito § 1° do
art. 3° da Lei 9.718/98. Ou seja, o objeto do Mandado de Segurança usado pela
empresa para amparar os depósitos efetuados compreende apenas os fatos
geradores ocorridos até janeiro de 1999. Dessa forma, o contribuinte em
epígrafe não pode servir-se desta ação judicial para realizar depósitos judiciais
de competências posteriores àquela alcançada pela lide.
2004
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

Em 2004, a inconsistência entre DIPJ e DCTF ocorreu nos meses de janeiro a
junho. Isto ocorreu porque os valores relativos aos meses de janeiro a março
não foram declarados em DCTF. Nos meses de abril a junho, os valores devidos
de Cofins foram declarados a menor. Os pagamentos feitos via Darf (somando-
se os códigos 2172, 5856 e 7498) estão inferiores a DIPJ nos meses de abril,
maio e junho; nos demais meses do ano estão coerentes com a DIPJ.
A seguir, demonstramos as diferenças de Cofins a serem lançadas de oficio.
Como visto, os valores relativos ao primeiro semestre de 2004 ou não foram
declarados em DCTF ou o foram em montantes inferiores aos devidos. Estão
sendo considerados como devidos os montantes informados na Ficha 25 da
DIPJ retificadora. As diferenças apuradas são objeto do presente lançamento de
oficio.
2004 - Cofins
Período
DIPJ

DCTF
Cofins a Lançar
Jan

2.156,22
-

2.156,22
Fev

4.089,18
-

4.089,18
Mar

7.752,12
-

7.752,12
Abr

8.270,52
7.727,05
543,47
Mai

7.670,29
7.156,59
513,70
Jun

8.986,67
8.334,16
652,51
2005
O quadro abaixo foi elaborado com valores oriundos do Dacon, tendo em vista
que nenhuma informação foi prestada à Receita Federal do Brasil. Os montantes
contidos na Ficha 17 das Dacon de 2005 foram declarados a menor nas DCTF
relativas aos meses de janeiro a abril. Nos meses de maio a dezembro o
contribuinte não declarou valores de Cofins nas DCTF.
2005 - Cofins
Período
DACON
DCTF
Cofins a Lançar
Jan

8.312,53
743,80
7.568,73
Fev

4.986,39
452,34 4
534,05
Mar

8.306,15
737,35
7.568,80
Abr

6.077,39
558,82
5.518,57
Mai

1.652,31
-

1.652,31
Jun

5.833,34
-

5.833,34
Jul

6.915,22
-

6.915,22
Ago

6.061,18
-

6.061,18
Set

6.264,52
-

6.264,52
Out

6.279,38
-

6.279,38
Nov

6.992,43
-

6.992,43
Dez

3.794,62
-

3.794,62
Tendo em vista que os créditos tributários não estão constituídos em sua
totalidade, as diferenças encontradas entre o Dacon e as DCTF estão sendo
objeto do presente lançamento de oficio.
O presente Auto de Infração destina-se a constituir os créditos tributários
relativos a Cofins de fevereiro de 2004 a dezembro de 2005, informados na DIPJ
e na Dacon, e não declarados em DCTF.
O lançamento ora efetuado tomou por base, exclusivamente, os dados fornecidos
pelo contribuinte em suas declarações transmitidas/entregues à Secretaria da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

Receita Federal do Brasil e consolidados nas planilhas acima. A fiscalização
ateve-se aos fatos descritos, ressalvado o direito de a Fazenda Nacional
proceder a novos exames, surgindo elementos novos que os justifiquem...”
Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
148/150 na qual argüi, em resumo, que:
- Objetiva o presente auto de infração compelir a suplicante ao pagamento de
contribuições para o COFINS no período de janeiro/2004 a dezembro/2005, sob o
fundamento de divergência nas informações constantes da DIPJ do DACON e do DCTF
e nos recolhimentos realizados pela suplicante .
- A controvérsia diz respeito fundamentalmente à matéria de fato e não é possível
dirimi-la sem uma análise dos lançamentos contábeis para que se possa demonstrar
efetivamente qual o valor do tributo devido.
- Assim, preliminarmente, protesta a suplicante pela realização de prova pericial que,
tomando em conta os lançamentos contábeis, indique qual o valor da contribuição
devida, persuadida de que, realizada a diligência, desaparecerá o fundamento do
lançamento, demonstrando-se que a totalidade do tributo foi recolhida, regular e
tempestivamente, e, por conseguinte, que ocorreu apenas um erro material do
preenchimento das informações cadastrais alegadamente divergentes.
- Considerando que existe controvérsia sobre matéria de fato, impõe-se por conseguinte,
a realização da perícia contraditória pela qual protesta a suplicante e que deve atender
aos seguintes quesitos:
a) Indicar qual a atividade social.
b) Indicar qual a receita da suplicante considerando que a sua atividade consiste na
aquisição e subsequente resgate de títulos de crédito.
c) Indicar o valor do COFINS devido no período considerado na presente fiscalização
tomando em conta os dados da contabilidade e compará-lo com o que foi recolhido,
indicando as divergências, se houver.
- Está persuadida a suplicante que processada a diligência se confirmará sem reparo
como suficientes, os recolhimentos realizados e o auto será julgado improcedente.
- Liminarmente porém, deve ser excluído o mês de janeiro/2004 por decadência na
forma do art. 150 § 4o do CTN.
- Sem embargo, de toda a forma cabe a revisão do lançamento por uma questão de
direito.
- Como decorre da própria atividade social, os ganhos auferidos pela suplicante,
decorrem da diferença entre o preço de aquisição e de resgates de títulos de crédito,
como é usual numa atividade de factoring.
- Trata-se de uma receita de natureza financeira consequente de um ganho de capital e
não da prestação de serviços ou da venda de mercadorias, únicas atividades que se
incluiriam no conceito de faturamento.
- A inclusão das receitas em caráter geral, especialmente as receitas financeira na base
de cálculo, foi determinada pela Lei 9718.
- Ocorre que neste particular, ela foi julgada inconstitucional em razão das decisões
proferidas pelo E. STF em 9/11/05 ao julgar os RE-346.084, 357-950, 358-273 e 390-
840, que então devem invalidar o § 1o da Lei 9718 que considerou como receita bruta a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o título de
atividade por ela exercida ou a respectiva classificação fiscal e contábil.
- A declaração de inconstitucionalidade tem por consequência reconhecer que a base de
cálculo se restringe ao faturamento, o que necessariamente exclui os ganhos de capital
no resgate de títulos.
- Por conseguinte, mesmo que não houvesse divergência sobre o valor da base de
cálculo ou decadência, seria impossível dar provimento ao lançamento, pelos motivos
legais acima referidos.
Em decisão unânime, a 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade
do crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento da contribuição para a Cofins é de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Quando os elementos ensejadores da autuação são oriundos de informações prestadas
pelo próprio contribuinte, cabe a este, de modo a afastar a apuração assim realizada,
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
FACTORING. RECEITAS FINANCEIRAS.
As diferenças entre o valor de face e o valor de venda de direitos ou títulos de crédito
adquiridos por empresas de fomento comercial (factoring), por não serem receitas
financeiras, são tributáveis na forma da legislação aplicável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, repisou os argumentos
contidos na impugnação e requer que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento,
expondo, em breve relato, o que segue:
1) Preliminarmente, requer realização de perícia para determinação do valor da
contribuição devida, a partir da análise da atividade social e dos lançamentos
contábeis;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

2) Requer a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de perícia;
3) Requer a decretação de decadência em relação ao período de janeiro de 2004,
nos termos do art. 150 do CTN;
4) Apurou-se de forma equivocada a COFINS nos períodos de janeiro a março de
2004 e maio a dezembro de 2005, pois considerou-se o valor total
correspondente ao preço alienado como base de cálculo da contribuição, em
desrespeito ao regime da não-cumulatividade;
5) A compra de direitos creditórios refere-se a uma atividade de natureza
patrimonial (compra e venda de bens do ativo permanente), não havendo
incidência por ausência de fato gerador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
1. Preliminar
Inicialmente, necessário enfrentar as questões preliminares aventadas no recurso
voluntário, quais sejam (1) decadência em relação ao período de janeiro de 2004 e (2) nulidade
por cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia.
E, nesse sentido, muito bem fundamentou o julgador de piso, portanto, adoto as
razões da decisão recorrida, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF no 343/15,
que aprovou o Regimento Interno do CARF:
“A Cofins trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Portanto, uma vez
realizado o pagamento, espontaneamente, antes de qualquer procedimento de
fiscalização, considera-se o termo inicial do prazo decadencial a ocorrência do fato
gerador (art. 150, §4o do Código Tributário Nacional).
No caso de não haver pagamento, que é o caso em questão, de acordo com pesquisa ao
Sistema Sinal07 da RFB, por mim anexada à fl. 193, considera-se o termo inicial do
prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I do Código Tributário Nacional).
Sendo assim, em relação ao período de janeiro de 2004, a contagem terá início em
01/01/2005, findando em 31/12/2009.
Nota-se, com efeito, que, uma vez que o auto de infração foi notificado ao sujeito
passivo em 23 de janeiro de 2009 (fl. 140), não ocorreu a alegada decadência.
(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

Quanto ao pedido de perícia ou diligência formulado pela interessada, este deveria estar
de acordo com o disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72,
considerando-se não formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do § 1° do mesmo
artigo.
Ademais, o autuado em sua defesa não apresentou quaisquer novos elementos que
justificassem sua concessão. Veja o que dispõe o Decreto 70.235/72 sobre o assunto :
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
(...)
Sendo assim, por não atender ao disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto
70.235/72, considero não formulado o pedido de perícia.
Quanto à afirmação de não ser possível a manutenção do lançamento sem uma análise
dos lançamentos contábeis para que se possa demonstrar efetivamente qual o valor do
tributo devido, cabe registrar que a fiscalização chegou ao valor das receitas de serviços
auferidas pelo autuado a partir das declarações fornecidas pela própria interessada à
RFB.
Cabe, pois, ao impugnante, provar o contrário daquilo que fora declarado com
elementos objetivos, ficando, caso assim não o faça, suscetível de ser responsabilizado -
ao menos, em tese – pela falsa declaração prestada.
Observe-se que o fiscal, em realidade, apenas transcreveu no auto de infração as
informações prestadas pelo autuado em suas declarações. Quer dizer, a prova primária
ensejadora do lançamento foi, com efeito, trazida pelo próprio autuado. É de se ter
como verdadeiros, a priori, esses dados oferecidos à autuação pelo contribuinte.
Não cabe ao defendente, assim sendo, impugnar os dados por ele mesmo fornecidos à
fiscalização, sem que para isso instrua seu requerimento com documentos ou provas,
principalmente, depois de ter sido intimado e re-intimado pela fiscalização a esclarecer
inconsistências relatadas no Termo de Verificação Fiscal.”
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, “na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”, o que entendo como prescindível.
As perícias, portanto, existem para fins de que sejam dirimidas questões para as
quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a
partir do conhecimento das partes e dos julgadores.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

Em vista a matéria recorrida, entendo que não há questão a ser esclarecida e que
não esteja presente especificidade técnica suficiente nas questões em discussão, tendo em vista
que os elementos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito da defesa da
recorrente.
Deste modo, rejeito as preliminares arguidas.
2. Mérito
A recorrente defende que sua atividade tem natureza patrimonial e que seus
ganhos derivam-se da diferença entre o preço de aquisição do título e do valor de resgate deste,
sendo, portanto, equiparados a ganho de capital, não havendo incidência da COFINS, por
ausência de fato gerados, e suas receitas não são equivalentes à prestação de serviços ou da
venda comum de mercadorias, que são as atividades incluídas no conceito de faturamento.
Equivocado é o entendimento da recorrente.
Nesse diapasão, tomo as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais
passo a reproduzir:
“Neste aspecto, cumpre, pois, observar que a faturização – ao contrário do desconto – é
uma cessão de crédito na modalidade pro soluto, ou seja, sem a responsabilização do
cedente dos créditos. Ou seja, não há, a rigor, empréstimo ou financiamento, mas mera
“compra e venda” dos créditos. É o que se deduz claramente a partir da leitura do art.
15, § 1o, inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que define o
serviço de factoring como sendo a “prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços”.
O tipo de atividade efetuado por empresas de fomento comercial (factoring) não é
equiparado ao das instituições financeiras, pois seu ramo de atividade é o mercantil,
prestando serviços de levantamento cadastral, avaliação de riscos, assessoria contábil,
jurídica e mercadológica e de aquisição de títulos ou direitos de crédito.
Por esse último serviço, é cobrado um deságio, correspondente à diferença entre o valor
de face e o valor de venda do direito, que não constitui receita financeira, a qual é a
oriunda de juros obtidos por empréstimos e financiamentos.
Sobre a receita das empresas de factoring incide o PIS/Pasep e a Cofins, nesta incluídos
a diferença entre o valor de face e o valor de venda do direito ou título de crédito e o
valor dos demais serviços por elas prestados, conforme dispõe o § 3o do art. 10 do
Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, (Regulamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins):
“Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que
corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas (Lei Complementar no 70, de 1991, art.
1o, Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, Lei no 9.716, de
26 de novembro de 1998, art. 5o, e Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o).
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.976 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000023/2009-25

§ 3o Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços, efetuadas por empresas de fomento comercial
(Factoring), a receita bruta corresponde à diferença verificada entre o valor de
aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido.
(...)”
Resta claro que a diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou
direito creditório adquirido por companhias de fomento comercial ou factoring não se equipara
ao tratamento atribuído à receita financeira, deste modo, deve-se adicionar a totalidade dessa
diferença, por conseguinte, na base de cálculo das contribuições do regime não-cumulativo.
Por fim, a recorrente alega que:
“12. Verificando-se os lançamentos que estão no Termo Inicial se observa que o valor
registrado como COFINS a lançar corresponde à diferença entre o valor do DIPJ e do
DCTF.
13. Ocorre que nos meses de janeiro a março de 2004 e de maio a dezembro de 2005
não foi lançado qualquer valor a título de DCTF e, por conseguinte o COFINS acabou
sendo cobrado pelo valor total correspondente ao preço alienado pela suplicante.”
Da análise do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que não foram lançados os
valores de COFINS apurados sobre o preço do título alienado como afirma a recorrente. Pelo
contrário, o lançamento se deu pela diferença entre a contribuição a recolher informada pela
recorrente na DIPJ (para 2004) e no DACON (quanto à 2005, pela ausência de apresentação de
DIPJ), apurada na sistemática da não-cumulatividade, ante aos valores apresentados em DCTF.
E mais, não houve apresentação de lançamentos contábeis que amparassem a
apresentação de DCTF zerada para os meses de janeiro a março de 2004 e de maio a dezembro
de 2005, tampouco houve para os valores declarados a menor nos demais períodos de apuração.
Assim sendo, reputo correto o procedimento conduzido pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 243
DF CARF MF
Original